Tribunal: TJDFT
Processo: 0729282-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. MANDADO. EXPEDIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR (ART. 3.o, §3o, DO DECRETO-LEI n.o 911/69). LEI ESPECIAL. PREPONDERÂNCIA SOBRE A LEI GENÉRICA. AGRAVO PROVIDO.
1. Consoante o apregoado pelo artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a apresentação da defesa em ação de busca e apreensão deve ser aviada no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, resultando que, conquanto o estatuto processual fixe a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido como termo inicial do prazo para apresentação de defesa (CPC, art. 231, II e III), qualificando-se a lei especial como normativo formal e materialmente perfeito, usufruindo da presunção de se conformar com a Constituição Federal, a regulamentação legal especial deve ser privilegiada, sobressaindo que o prazo de quinze dias para o devedor fiduciante apresentar defesa tem início com a efetivação da busca e apreensão do veículo e da citação.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.